Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. No caso em apreço, os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal – foram suficientemente demonstrados, na medida em que as provas colhidas dos autos evidenciam que a parte autora foi vítima de agressão física decorrente de relação afetiva, em contexto de violência doméstica. 3.1. A tese defensiva de legítima defesa não encontrou amparo no acervo probatório produzido, uma vez que as lesões provocadas na vítima são incompatíveis com a conduta de mera defesa, como tentou fazer crer o recorrente.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1643051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 4.1. Na ocasião, ficou definido que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
5. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 5.1. No caso dos autos, o valor da indenização arbitrado pela sentença se mostrou compatível com as circunstâncias do fato e com a gravidade das lesões provocadas na vítima, o que impede a sua redução.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.